Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-31.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000341-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO WENIKER FERREIRA - CPF: 045.118.481-57 (IMPETRANTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), LEANDRO WENIKER FERREIRA - CPF: 045.118.481-57 (PACIENTE), ALEXSANDRO ANDRADE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTABELECIMENTO COMERCIAL DELMORO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-

PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

-

CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §
2º, INCISO II E §2º A, INCISO I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OUSADIA E REITERAÇÃO DELITIVA – DELITO COMETIDO LOGO APÓS OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – MEDIDA EXTREMA FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
, diante da gravidade do delito, pois a invasão ao estabelecimento comercial se deu em meio a vários clientes e, quanto a

habitualidade de sua conduta, visto que, o paciente é reincidente e o crime, em tese, fora cometido três dias após sua progressão de regime, estando este com o monitoramento eletrônico.

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leandro Weniker Ferreira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4º Vara Criminal da Comarc
a de Lucas do Rio Verde/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 157,
§2º, inciso II e §2º A, inciso I, do Código Penal, em 14 de dezembro de 2019, sendo sua prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2019.

Relata que o paciente encontra-se segregado em razão da representação formulada pela autoridade judiciaria, sendo sua prisão preventiva decretada pela magistrada plantonista, e ocorrendo sua ratificação em sede de audiência de custódia pelo juízo competente.

Sustenta que a representação do paciente ocorreu exclusivamente em virtude de reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, e que tal fato não possui o condão de fundamentar o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, por ter sido realizado de forma divergente do previsto no art. 226 do Código Penal.

Relata que os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não podem ser considerados como fundamentação, e para a configuração da segregação é necessário o preenchimento dos requisitos inseridos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo estar presentes o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Sustenta que prisão do paciente é ilegal, pois no momento de sua apreensão estava em seu local de trabalho, e sua representação deu-se apenas em virtude do porte físico, perfil e trejeitos de andar.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
visando o restabelecimento do
ius ambulandi
do beneficiário
, diante da ausência de fundamentação idônea, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 29763484/29771073).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 30129950), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus – Roubo circunstanciado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Prisão preventiva – Inconformismo defensivo. 1) Pede a nulidade processual por infringência ao art. 226 do CPP – IMPROCEDÊNCIA - As disposições contidas no referido artigo configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. - 2) Defesa alega ser inidônea a fundamentação despendida, por faltar os requisitos do art. 312 do CPP, incorrendo em violação ao princípio da inocência - IMPROCEDÊNCIA -Édito constritivo devidamente calcado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Prisão preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade. - 3) Subsidiariamente, postula pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – IMPOSSIBILIDADE – Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da paciente – Inexistência de constrangimento ilegal – Parecer pela DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leandro Weniker Ferreira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Alega-se na impetração, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal e que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre asseverar que, para a decretação da prisão preventiva do paciente, é necessário estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), e quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

"(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...)

(HC 472.375/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)
. ”

Portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Inicialmente, cabe ressaltar que
o reconhecimento realizado de forma diversa daquela preconizada no art. 226 do CPP, como o fotográfico, é meio de prova atípico, porém nada impede que seja valorado pelo julgador quando da apreciação do conjunto probatório.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. (...)

(AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) ”

Quanto a alegada ausência de fundamentação e não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, na decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular asseverou:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio dos Boletins de Ocorrência, do Relatório de Investigação Policial e Análise de Imagens. Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, estão devidamente comprovados nos autos, por meio das declarações dos funcionários do estabelecimento comercial e do Termo de Reconhecimento de Pessoa. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. (...)

No tocante ao “periculum libertatis”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pelo emprego de grave ameaça, consistente na utilização de arma de fogo.

A duas, pois o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que reduz o poder de resistência das vítimas e facilita a execução do delito.

A três, porque os representados invadiram o estabelecimento comercial no início da noite, ainda quando tinham clientes no supermercado anunciado o assalto.

A quatro, pelo valor da res furtiva que foi recuperada apenas uma parte.

A seis, porque em liberdade os representados encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais, uma vez eu ambos possuem antecedentes criminais.

A sete, porque
o representado Leandro Weiniker Ferreira é reincidente específico na forma da lei, inclusive teria, supostamente, praticado o novo delito após 3 três dias de ter progredido para o regime semiaberto
, conforme consulta no sistema SEEU. (...).”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois esta devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Verifica-se que o juiz singular decretou a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito, pois a invasão ao estabelecimento comercial se deu em meio a vários clientes e, quanto a

habitualidade de sua conduta, visto que, o paciente é reincidente e o crime, em tese, fora cometido três dias após sua progressão de regime, estando este com o monitoramento eletrônico. Desse modo, observa-se que a segregação do acusado encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de diversas ações em andamento, configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública , a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

(N.U 1015275-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
,
caracterizado pela forma como o crime, em tese, foi perpetrado, pela reincidência especifica do paciente, bem como pelo fato de ter, em tese, praticado o crime logo após ser beneficiado com a progressão de regime prisional, revelando o desprezo pelo bem jurídico.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Leandro Weniker Ferreira

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020